Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702475-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NUNES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela antecipada nos autos 0772757-28.2023.8.07.0016 para que o Distrito Federal fosse compelido a disponibilizar ao agravante tratamento em RADIOTERAPIA com suporte que atenda as suas necessidades, concedendo prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que foi diagnosticado com neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central e Cordoma, tendo indicação médica para realização de radioterapia em alta tecnologia, por ser o tratamento mais adequado ao seu quadro clínico, visando ao controle tumoral. Além disso, tem idade avançada (66 anos). Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para reduzir o prazo concedido ao Distrito Federal a 10 (dez) dias. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão que deferir ou indeferir providencias cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que o agravante, que possui sessenta e seis anos de idade, possui diagnóstico de neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e outras partes do sistema nervoso central e Cordoma (CID C72) desde setembro/2023. O pedido foi incluído na lista de regulação em 04/12/2023, sob a classificação vermelha, ou seja, emergência. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2o, caput e § 1o, da Lei 12.732/12, segundo os quais “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Evidenciado, portanto, que o prazo previsto na legislação foi ultrapassado, uma vez que o diagnóstico data de setembro/2023, configurada está a grave omissão estatal no caso. Além disso, a urgência do caso está demonstrada, uma vez que a demora causa risco de morte e também de metástases, comprometendo assim o resultado útil do tratamento. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, RADIOTERAPIA com suporte que atenda as suas necessidades, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora